Tribunal: TCU
Processo: 001.998/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5709/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.998/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos da Silva Figueiredo (XXX.510.277-XX); Antonio Tertuliano Moreira (XXX.122.587-XX); Luzia de Alencar Franco (XXX.599.867-XX); Marcia Natal Batista Abreu (XXX.529.227-XX); Maria Madalena da Silva Rabelo (XXX.847.867-XX); Marli da Silva Ribeiro (XXX.258.757-XX); Miriam Celia Barbosa de Oliveira (XXX.033.517-XX); Moyses Rechtman (XXX.925.837-XX); Pedro Lucas das Chagas Filho (XXX.002.977-XX); Telma Dias Mendes (XXX.201.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.